Tribunal: STF
Processo: Rcl 59802
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada por Carlos Antônio de Sousa em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0011782-67.2016.5.03.0023, por afronta ao decidido nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.



    Relata que  o Regional entendeu pela fixação apenas do IPCA-E na fase pré-judicial.



    Eis o teor da decisão reclamada quanto ao ponto (eDoc 5, pp 10 a .1):



    “(...) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA



    Pretende o reclamante sejam apurados juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 juntamente com o IPCA-e na fase pré-judicial.



    Sobre o tema definiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADC n. 58: 



    "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)".



     E como mais recentemente decidido em sede de embargos de declaração, em sessão virtual de 15 a 22/10/2021, acolhendo em parte a argumentação da AGU, retificou-se o erro material identificado para "estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)". 



    Nesse norte, não tem cabimento a incidência de juros de mora de 1% ao mês, tampouco suporte para qualquer indenização postulada com amparo no art. 404, do CCB, até porque ressalva alguma no aspecto foi determinada pelo guardião maior da Constituição. Ademais, na taxa Selic já estão encampados os juros cabíveis. 



    O teor decisório, com repercussão geral, eficácia erga omnes e efeito vinculante é de observância obrigatória. Aliás, trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio. 



     Elucido ainda, relativamente aos juros de mora, que o tema integra expressamente os efeitos modulatórios exarados pelo guardião da Constituição, no qual ressalvada a possibilidade de aplicação de critérios de atualização mais vantajosos ao trabalhador, sim, mas apenas em caso de eventual alteração legislativa, evento incerto e futuro que não altera o desfecho da presente lide. Nessa hipótese, naturalmente, poderá a parte postular eventuais diferenças. 



    Curvo-me ao julgamento, de observância cogente, reitero, e não mais se cogita na incidência de juros de mora pro rata die, inseridos na taxa Selic aplicável após a propositura da ação, na linha do decidido na origem. 



    Mantenho



    Requer, a cassação do ato reclamado, determinando-se que o Regional observe o decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.



    É o relatório.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente